Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735536-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS COELHO RIBEIRO AGRAVADO: PROFIT BANK LTDA, TRYNIDI SECURITY MONEY TRADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, BITMI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, FASTCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, FOX PAY SERVICOS DIGITAIS LTDA, LARISSA GOMES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLOVIS COELHO RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0723220-45.2022.8.07.0001, reconheceu a impossibilidade de compensação entre os veículos e o valor do débito executado, bem como determinou a devolução dos veículos aos legítimos proprietários. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador